Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713584-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELVIA ISAURA DE AZEVEDO LIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 63201194 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 0702081-54.2020.8.07.0018. Na origem, a agravada ajuizou ação de indenização contra o agravante colimando indenização por dano moral e material sob a alegação de erro médico por ocasião do parto da agravada ocorrido nas dependências do Hospital Regional da Asa Norte. Ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada invertendo o ônus da prova nos seguintes termos: "I - Trata-se de demanda ajuizada por KELVIA ISAURA DE AZEVEDO LIMA OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento de R$100.000,00 a título de danos morais. O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação, ID 60847582. Alude à Informação Médica prestada pela Gerência de Apoio científico na Área de Saúde – INFO-MED-TT- No 14/2020 - GESAU/DIOPE/SUOP, proferida pela Dra. Josélia Carvalhes – Médico – CRM/DF 13.464, que concluiu pela tomada de decisão acertada e no tempo adequado por parte da equipe médica que prestou atendimento à autora. Aduz que não há nexo causal entre a atuação dos médicos da rede pública e os problemas de saúde da autora. Aponta que não houve erro médico no presente caso, pois em nenhum momento o requerente demonstrou a negligencia médica alegada. Pondera que não houve comprovação de prejuízo à honorabilidade da requerente, restando incabível a pretensão de indenização por danos morais. Impugna o valor pretendido a título de danos morais por considera-lo exorbitante. Requer a improcedência do pedido. Réplica ofertada em ID 61674501. É a síntese do necessário. Decido. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se a perda do útero e trompas da autora decorreu da demora na realização da cesariana, apesar da alegação de presença de líquido amniótico esverdeado no momento em que ela deu entrada no hospital público, bem como investigar a adequação no tratamento pós-parto prestado à autora, consistente na retirada do útero e trompas, não obstante o exame de ressonância evidenciar normalidade no quadro clínico. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado ao autor se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para a retirada do útero e trompas da autora, tornando-a estéril. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS" (ID 63201194 - Pág. 1-2). Inconformado, o réu recorre contra o capítulo da decisão que impôs a dinamização do ônus probatório. Aponta que a discussão diz respeito ao ônus da prova destinada a apurar a ocorrência da alegada falha na prestação de serviço médico na rede pública de saúde avaliando a correção do procedimento cirúrgico a que submetida a agravada. Questiona a premissa de que partiu o magistrado para a prolação da sua decisão no sentido da maior facilidade quanto à demonstração da adequação do atendimento médico, pois já teria juntado do prontuário médico da agravada ao processo e a prova pericial consiste em mero exame da paciente e análise do seu prontuário médico. Alega que compete à autora da ação fazer a prova do fato constitutivo do seu direito. Requer a concessão de liminar, suspendendo a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Turma. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Na hipótese em estudo e nos limites próprios da cognição sumária, o recorrente não demonstra a probabilidade do direito, pois o entendimento adotado pelo ilustre Juízo a quo está em harmonia com a jurisprudência contemporânea da Corte segundo a qual o Distrito Federal possui maior facilidade na produção da prova necessária à elucidação dos acontecimentos narrados, porquanto dispõe de toda documentação sobre o atendimento e procedimentos adotados na rede pública de saúde, cabendo-lhe demonstrar a correta prestação do serviço. Confira-se: "1- Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Todavia, na hipótese de uma das partes estar em melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil). 2- In casu, a demanda discute a ocorrência de falha na prestação do serviço tanto pela disponibilização de dispositivo contraceptivo supostamente perigoso quanto eventual erro médico praticado por agente público, sendo possível a inversão do ônus da prova, uma vez que o Distrito Federal, na condição de responsável pelo atendimento dispensado à agravada, tem melhores condições para a produção da prova, dado seu acesso irrestrito aos prontuários, exames e prescrições médicas" (Acórdão 1246312, 07260664320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 21/5/2020 – grifei) "1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação indenizatória por erro médico, inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante/réu (Distrito Federal), considerando a dificuldade em localizar perito que realize a pericial judicial requerida pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, recebendo os honorários periciais de acordo com a tabela deste e. TJDFT (Portaria Conjunta 101/16), bem como a hipossuficiência da parte autora. 2 - É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. 3 - Constatando-se que o Distrito Federal é quem, no caso, possui melhores condições para produzir as provas aptas a comprovar a veracidade ou não das alegações autorais, demonstrando a adequação do tratamento dispensado ao paciente quando sob seus cuidados, correta a decisão que inverteu o ônus probatório" (Acórdão 1247894, 07020935920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020 – grifei) "Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada” (Acórdão 1244217, 07148958920198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020) "Ante a peculiaridade do caso, associada à facilidade de o Distrito Federal acessar os documentos médicos da agravada - impõe a inversão do ônus da prova (CPC 373, § 1o)” (Acórdão 1238750, 07133680520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) "2. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, já que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois é ele que dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, a realização do parto, os posteriores atendimentos à recém-nascida, bem como os registros dos procedimentos médicos empregados na situação concreta. 3. Na hipótese, o que se busca é aferir se o atendimento médico observou as regras e orientações constantes na literatura médica e se a morte da filha dos autores decorreu do atendimento prestado pelos médicos da saúde pública ou se o resultado morte teria ocorrido independentemente do atendimento ou tratamento dispensado. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC" (Acórdão 1232378, 07029865020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 16/4/2020) A partir desses julgados, em sede de cognição superficial, não havendo elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC).] Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator